Tribunal: TCU
Processo: 047.646/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades relacionadas a diversas falhas em procedimentos licitatórios e contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 755/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, com débito, aplicação de multas dos art. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1993. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 755/2025-TCU-Plenário : "9.2. julgar irregulares as contas de Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, nos termos dos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora devidos calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito solidário de Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/10/2017 112.000,00 26/10/2017 112.000,00 10/5/2018 112.000,00 15/9/2017 76.800,00 7/12/2017 160.000,00 7/12/2017 96.000,00 14/12/2017 89.600,00 30/9/2016 975.000,00 22/11/2016 325.000,00 3/10/2016 322.500,00 18/11/2016 107.500,00 28/7/2016 300.000,00 10/8/2016 300.000,00 4/8/2016 1.392.000,00 15/12/2016 340.000,00 30/10/2017 150.000,00 14/12/2017 50.000,00 Débito de Orlando Santos Diniz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/7/2016 200.000,00 4/8/2016 65.995,00 6/9/2017 161.250,00 9/11/2017 53.750,00 9.3. aplicar a Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, abaixo discriminada, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Marcelo José Salles de Almeida R$ 790.000,00 Orlando Santos Diniz R$ 865.000,00 9.4. aplicar a Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, individualmente, a multa prevista no art. 58 inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao responsável Orlando Santos Diniz, aos interessados, à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas cabíveis.